Tribunal: STF
Processo: RE 106057
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
1. RECURSO. DIREITO ADQUIRIDO AO RECURSO INTERPOSTO. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, COM BASE NOS ARTIGOS
4. E 8. DA LEI N. 6.825/80, FACE AO VALOR DA CAUSA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO APRESENTADO PELO APELANTE, COM ALEGAÇÃO DE AFRONTA
AOS PARAGRAFOS 3. E 4. DO ART. 153 DA C.F., POR VIOLAÇÃO DE
DIREITO ADQUIRIDO AO RECURSO INTERPOSTO E POR DENEGAÇÃO DE
JURISDIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO DIANTE DE OBICE
REGIMENTAL (ART. 325, IV, 'C', E VIII DO R.I.S.T.F.) E DA FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS (SUMULAS 282 E 356).
EMBARGOS DECLARATORIOS VISANDO O EXAME DESSES TEMAS, QUE NO CASO,
NÃO PODERIAM TER SIDO PREQUESTIONADOS. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
PARA ESSE FIM, DASACOLHIDA, POREM, A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS
PARAGRAFOS 3. E 4. DO ART. 153.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO: QUANDO SE DISPENSA.